Tribunal: STF
Processo: RE 1485660
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Catarino de Oliveira formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra capítulo de acórdão (eDoc 15) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira/MG. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/07. JULGADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI Nº 4876/DF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SERVIDOR APOSENTADO – FGTS INDEVIDO – FÉRIAS PRÊMIO – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, ressalvando, contudo, o direito dos servidores temporários já aposentados, bem como daqueles que preencham ou venham a preencher, até a data da publicação da respectiva ata de julgamento, os requisitos para aposentadoria. 2) Constatado que, no caso, a servidora se aposentou, nos termos da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, inviável o pleito de recebimento de FGTS. 3) O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais repetitivos nºs 1.806.086/MG e 1.806.087/MG (Tema nº 1.020) se circunscreve aos casos de servidores efetivados pela LCE nº 100/07, dispensados até 31/12/2015, cujas situações não se amoldem às exceções da modulação de efeitos da ADI nº 4.876. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais na parte em que aquiesceu com a improcedência do pleito do recorrente, servidor público do Estado de Minas Gerais beneficiário da efetividade deferida por comandos da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo na ADI 4.876, de perceber verba a título de férias-prêmio.



    Pontua, nesse contexto, que, “embora a Lei Complementar nº 100/2007 tenha sido declarada parcialmente inconstitucional, o Autor faz jus às férias-prêmio, nos termos do art. 31, § 4º, da CEMG, vigente à época de sua primeira designação” (eDoc 18, fl. 9).



    Requer, ao final, seja “dado provimento ao presente recurso, julgando-se procedentes os pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento em pecúnia do saldo remanescente de férias prêmio, o qual não foi usufruído pela parte autora em virtude de sua aposentadoria nos termos da ADI – 4876, à razão de três meses de benefício para cada cinco anos de serviços prestados” (eDoc 18, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou entendimento declarando a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais visto que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação que mantinham vínculo com a Administração. A correspondente ementa foi assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    (Grifei)



    Após esse julgamento, o Pleno do Supremo, ao avaliar o RE 1.400.755 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.239), firmou tese no seguinte sentido “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”.



    Assim, correto o acórdão recorrido ao aduzir ser improcedente o pedido de indenização de férias-prêmio não usufruídas por servidor que fora efetivado com base em dispositivos inconstitucionais dessa lei complementar mineira.



    Em casos fronteiriços e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.368.259 Rcon, Relator o ministro André Mendonça; no RE 1.469.893, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.408.090, Relator o ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente